Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de Mandado de Segurança no 0702099-75.2020.8.07.0018, que declinou da competência para o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A Agravante alega que o Juízo da Fazenda Pública “declinou sem obedecer o procedimento das formas” e “não apreciou o pedido liminar”. Informa o ajuizamento de Conflito de Competência, distribuído sob o no 0706797-81.2020.8.07.0000, à Relatora Desa. Maria Ivatônia, da 1a Câmara Cível, que enfrenta a mesma decisão ora agravada e decidiu liminarmente nos seguintes termos: “indefiro o pedido de liminar de efeito suspensivo vindicado e, à luz do art. 955 do CPC, designo o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para resolver as questões urgentes”. Requer a gratuidade de justiça, informando que o benefício fora concedido em outros autos, especificamente no Agravo de Instrumento n. 0702249-13.2020.8.07.0000, distribuído ao Relator Des. Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível, cujo objeto é o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem e nos Embargos de Terceiros. Junta declaração de hipossuficiência em ID 1536032. O Agravante fora intimado para comprovar sua hipossuficiência e manifestar-se sobre eventual perda do objeto (ID 15391500). Em resposta, se manifestou por meio de petição ID 15498997 e juntou os documentos de ID 1549902, 15499665 e 15499666. Indeferido os benefícios da gratuidade de justiça, oportunizou-se ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (ID 15551292). O Agravante se manifestou por meio da petição de ID 15928789. A Secretaria, por meio de certidão (ID 16172239), certificou que “o prazo de cinco (5) dias concedido na decisão id 15551292 transcorreu em 11/maio/2020, sem recolhimento do preparo recursal”. O agravante se manifesta alegando que a guia de preparo fora recolhida em 11/05/2020 (dentro prazo), mas fora juntada no dia 12/05/2020. Requer que seja considerado o relatório de indisponibilidade do sistema no dia 11/05/2020 para fins de contagem de prazo, bem como lhe seja oportunizado o recolhimento em dobro. É o relatório. DECIDO. A petição recursal foi protocolizada sem a prova do preparo respectivo, com a formulação do pedido de gratuidade judicial, o que o dispensa de tal obrigação nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Seguiu-se o indeferimento do pleito por parte deste Relator, que por isso fixou prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal. O Agravante, porém, juntou o comprovante do recolhimento do preparo fora do prazo, sob a justificativa de que houve instabilidade no sistema no dia 11/05/2020. Contudo, tal alegação não deve prosperar. O relatório acostado aos autos (ID 16158718) demonstra que houve instabilidade no sistema PJe de 1o grau, no dia 11/05/2020, por apenas 40 (quarenta) minutos, no período de 19:33:22h às 20:13:33h. Inservível a justificativa apresentada pelo Agravante, pois num período de 24 (vinte quatro) horas, dizer que 40 (quarenta) minutos de instabilidade afetaram efetivamente a possibilidade de juntada do comprovante do preparo não faz o menor sentido. Ademais, quando há relevante indisponibilidade do sistema PJe, o Tribunal de Justiça concede prorrogação de prazo para realização dos atos processuais. Também não é caso de determinação de recolhimento em dobro, vez que o recurso fora recebido sem o recolhimento devido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, esta Relatoria concedeu o prazo de 5 (cinco) dias, para realização do preparo, o que não fora realizado a contento, não sendo caso de nova oportunidade para cumprimento de sua obrigação, vez que já descumprida determinação judicial. Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do agravo de instrumento, pois o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que o Agravante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, vez que indeferido os benefícios da gratuidade em sede recursal, nos termos do Art. 99, caput e § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Agravo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020 12:22:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador